Tribunal: TJSP
Processo: 1004309-44.2020.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – Prestação de Serviços Educacionais - Inscrição do nome da autora em órgão de proteção ao crédito – Sentença de procedência – Apelo do réu – Autora negativada por dívida inexistente – Inscrição indevida – Dano moral configurado – Quantum indenizatório – Valor fixado em R$ 5.000,00 – Manutenção, em observância aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – Prestação de Serviços Educacionais - Inscrição do nome da autora em órgão de proteção ao crédito – Sentença de procedência – Apelo do réu – Autora negativada por dívida inexistente – Inscrição indevida – Dano moral configurado – Quantum indenizatório – Valor fixado em R$ 5.000,00 – Manutenção, em observância aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade - Multa por ato atentatório – Pleito postulado em contrarrazões – Descabimento - Conduta da parte ré que não se enquadra no art. 77, IV, do CPC - Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO